Tribunal: TJES
Processo: 5005493-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005493-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: MARIA DA PENHA PATROCINIO ROSA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005493-97.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO: MARIA DA PENHA PATROCINIO ROSA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Daycoval S/A contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, manteve decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos em folha e em conta corrente ao patamar de 30% da renda líquida mensal da autora. O embargante alega omissão e contradição quanto à observância do rito do art. 104-A do CDC e quanto à aplicação das margens de 40% para empréstimos consignados e 10% para cartões, sustentando a inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 aos contratos regidos por legislação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de observar o rito especial previsto no art. 104-A do CDC para as ações de superendividamento; (ii) estabelecer se há contradição quanto à aplicação das margens legais específicas de consignação em confronto com a limitação de 30% fixada para resguardar o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao afirmar a necessidade de preservação do mínimo existencial e a legitimidade da tutela de urgência para limitar descontos que comprometem aproximadamente 48,66% da renda líquida da consumidora.

O Colegiado reconhece que a dignidade da pessoa humana e a proteção conferida pela Lei nº 14.181/2021 autorizam a intervenção judicial imediata, inclusive antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC, quando evidenciado risco à subsistência do devedor.

A decisão afasta a incidência automática de margens rígidas quando estas comprometem o mínimo existencial, assentando que a tutela de urgência visa resguardar verba de natureza alimentar diante de risco de ruína financeira.

O acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, não havendo obrigatoriedade de enfrentamento pormenorizado de todas as teses suscitadas pelas partes, conforme jurisprudência do STJ.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, segundo entendimento consolidado do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC; EDcl-AgRg-HC 616.152/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

A tutela de urgência pode limitar descontos a 30% da renda líquida quando evidenciado comprometimento excessivo da remuneração e risco ao mínimo existencial, ainda que pendente a audiência prevista no art. 104-A do CDC.

A proteção da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, à luz da Lei nº 14.181/2021, prevalece sobre a aplicação automática de margens consignáveis quando demonstrado risco à subsistência do consumidor.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 104-A; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021; TJRS, AI nº 5266522-27.2023.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, j. 29.08.2023; TJES, AI nº 5005015-60.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 07.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005493-97.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO: MARIA DA PENHA PATROCINIO ROSA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, com vistas ao esclarecimento de vício supostamente existente no v. acórdão que analisou o agravo de instrumento interposto pela referida instituição financeira. O recurso originário insurgia-se contra decisão de primeiro grau que, em sede de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, havia deferido a tutela de urgência para determinar que as instituições requeridas limitem o somatório dos descontos a 30% (trinta por cento) da renda líquida mensal da autora.

Em suas razões recursais, o
BANCO DAYCOVAL S/A
sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado embargado, reiterando a tese de violação ao princípio do devido processo legal pela inobservância do rito especial das ações que versam sobre superendividamento, nos termos do art. 104-A do CDC. Argumenta que a decisão desrespeitou o procedimento bifásico que demanda a prévia realização de audiência conciliatória para apresentação de plano de pagamento antes de qualquer revisão contratual. Sustenta, ainda, que a limitação dos descontos deve observar as margens específicas de 40% para empréstimos consignados e 10% para cartões, alegando a inaplicabilidade da Lei n. 14.181/2021 aos contratos de crédito consignado regidos por lei específica, conforme o Decreto n. 11.150/2022.

Contrarrazões manifestando-se pelo desprovimento do recurso. Sustenta a embargada a inexistência de vícios no acórdão, asseverando que a decisão enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a necessidade de preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana diante do comprometimento de aproximadamente 48,66% de sua renda líquida. Reforça a desnecessidade de audiência prévia para a concessão de tutela de urgência em situações de risco à subsistência, reiterando o caráter protelatório dos embargos, que buscariam apenas rediscutir o mérito da causa.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

A leitura do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da necessidade de preservação do mínimo existencial e da legitimidade da tutela de urgência em casos de superendividamento. Confira-se a síntese do entendimento firmado no acórdão :

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DÍVIDAS COMPROMETENDO MAIS DE 48% DA RENDA LÍQUIDA. DESCONTOS EM FOLHA E EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S.A., contra decisão que, em ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento c/c pedido de tutela de urgência, determinou a limitação dos descontos em folha e em conta corrente ao patamar máximo de 30% dos rendimentos líquidos da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessão de tutela de urgência é cabível para limitar descontos em hipóteses de superendividamento; (ii) estabelecer se a limitação de 30% também se aplica aos empréstimos consignados; (iii) determinar a legitimidade da imposição e do valor das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida decorre da necessidade de assegurar o mínimo existencial do consumidor, em consonância com a dignidade da pessoa humana e a proteção contra o superendividamento.

A jurisprudência do STJ no Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP) não impede a limitação em casos concretos de comprometimento excessivo da renda, especialmente diante da Lei 14.181/2021, que impõe práticas de crédito responsável e preservação do mínimo existencial.

O poder geral de cautela autoriza o magistrado a impor multa cominatória (astreintes), de natureza coercitiva, em valor proporcional e razoável, para compelir a instituição financeira a cumprir a ordem judicial.

A fixação da multa diária em R$500,00, limitada a R$5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do banco e a importância do cumprimento da decisão para a subsistência da autora.

O princípio do pacta sunt servanda não prevalece quando viola a dignidade da pessoa humana, devendo-se priorizar a garantia do mínimo necessário para a sobrevivência do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A limitação dos descontos de empréstimos bancários ao patamar de 30% da remuneração líquida protege o mínimo existencial do consumidor e concretiza a dignidade da pessoa humana.

A aplicação do Tema 1.085/STJ deve ser relativizada diante de situações de superendividamento, à luz da Lei 14.181/2021.

A imposição de astreintes é medida legítima para garantir o cumprimento da decisão judicial, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O pacta sunt servanda não pode se sobrepor à dignidade da pessoa humana e ao direito do consumidor ao mínimo existencial.

Nessa esteira, o Banco embargante sustenta omissão por suposta inobservância do rito do art. 104-A do CDC e contradição quanto às margens de 40% e 10% previstas em legislação específica. Contudo, o acórdão foi expresso ao assentar que a natureza alimentar da verba e o risco de ruína financeira autorizam a intervenção judicial imediata para garantir o mínimo existencial, nos moldes da jurisprudência consolidada citada no voto condutor:

[...] a limitação prevista no ordenamento jurídico tem como finalidade evitar o endividamento desenfreado e garantir o mínimo existencial ao servidor, assegurando a sua própria subsistência e a da sua família [...] (TJRS; Agravo de Instrumento n.º 5266522-27.2023.8.21.7000; Relator: Des. Carlos Cini Marchionatti; Vigésima Câmara Cível; J 29/08/2023).

[...] IN CASU, mesmo provada a existência do vínculo jurídico bem como a existência do débito em conta-corrente, não se amolda à hipótese do Tema 1.085, mas a possibilidade de antecipação, em sede de tutela de urgência, da garantia ao mínimo existencial da consumidora em situação de superendividamento, instituído pela Lei nº 14.181/2021. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5005015-60.2023.8.08.0000, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, J 07/11/2023) .

Portanto, resta evidente que o julgado atrai a incidência da tese de que a dignidade da pessoa humana e a Lei do Superendividamento se sobrepõem a regramentos de margens rígidas ou formalidades procedimentais quando há risco iminente à sobrevivência do devedor.

Dessarte, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que é inviável via aclaratórios, conforme jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Outrossim, imperioso ressaltar que não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.